Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724064-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: BELA COSMETICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME, IVANDA FERREIRA DA SILVA, SIMONE DA SILVA ALVES PINTO, JOSE REGINALDO ALVES PINTO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP contra decisão (id. 58430678) proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0726623-27.2019.8.07.0001), proposta contra BELA COSMETICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA – ME e OUTROS, ao analisar os Embargos de Declaração opostos pelo Embargante, ora Agravante, contra decisão proferida nos autos de origem, consignou os seguintes termos (id. 66465463, dos autos principais): “(...) 01. No que toca o pedido de restituição de valores formulado nos embargos declaratórios id 63803835, estimo que não assiste direito à embargante. Isso porque a embargante, apesar de não ter sido devidamente incluída no polo passivo, por certo não foi exonerada da posição contratual de Fiadora. Nesse cenário, seu patrimônio é responsável pelo débito na relação jurídica material de garantia fideijussória. O vício processual não macula o ato jurídico de pagamento, pelo que a embargante pagou bem, e não há falar em repetição. IVANDA, apesar de não ser parte no processo, pois não constou como tal na inicial e não foi citada como tal, é fiadora do contrato objeto da lide. Na condição de fiadora é devedora do débito vindicado. Ressaltado, contudo, o direito de regresso contra o devedor principal. No particular, REJEITO OS EMBARGOS. 02. No que toca a fixação de honorários de sucumbência em virtude do acolhimento da objeção de pré-executividade, registro que se trata de simples incidente processual, e não de ação incidental, de sorte que arbitro os honorários de sucumbência em 3% do valor da causa, em conformidade com o art. 338, parágrafo único, do CPC. No particular, acolho os embargos. 03. No que toca a alegação de Coisa Julgada ventilada nos embargos 64124790, estimo que não há como acolhê-la. Note-se, IVANDA seria parte legítima se fosse qualificada na inicial e citada como fiadora, porém não houve citação válida de IVANDA e sequer houve requerimento de citação de IVANDA em nome próprio. Isso porque, repito, conforme claramente indicado na decisão embargada, IVANDA não foi qualificada como fiadora na inicial e não foi citada para integrar a relação jurídica de direito processual em nome próprio. Foi indicada exclusivamente como representante legal da devedora BELA COSMETICOS, porém já não era ao tempo da citação sócia ou representante da sociedade. Ou seja, IVANDA foi comunicada da existência do processo exclusivamente na condição de representante legal da empresa BELA COSMÉTICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA, porém já não era mais sócia. IVANDA não foi citada em nome próprio e compareceu aos autos exclusivamente para indicar que não era mais sócia ou representante legal da pessoa jurídica devedora. Assim, IVANDA não foi citada em nome próprio, não foi citada como devedora principal, tampouco como fiadora, e sequer foi indicada como coobrigada na petição inicial. Suscitado incidente de desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor, o pedido foi indeferido pelo Juízo. Também a devedora BELA COSMÉTICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA não foi regularmente citada, pois foi citada apenas na pessoa de IVANDA, que ao tempo da citação já não era mais sócia. Além disso, IVANDA compareceu aos autos apenas para informar que não era mais sócia da pessoa jurídica devedora, tampouco representante legal. Como ambos devedores não ingressaram na relação jurídica processual regularmente, contra tais não há falar em Coisa Julgada, que se forma exclusivamente entre as partes do processo. A citação é pressuposto processual de válida formação do processo, nesse sentido, sequer há processo em face de tais devedores. Finalmente, a nulidade da citação no processo de conhecimento pode ser alegada e reconhecida a qualquer momento, por qualquer meio processual, inclusive por "querela nulitatis" depois de escoado o prazo rescisório. A inexistência de citação é um vício insanável, cuja arguição na fase de cumprimento de sentença é uma típica defesa do devedor, objeção formal peremptória, não sujeita preclusão. Assim, repito, não houve citação válida de IVANDA (que sequer foi indicada na inicial como devedora), tampouco de BELA COSMÉTICOS, cujo representante legal ativo não foi comunicado validamente da existência do processo. Aplica-se à espécie, portanto, a vedação do art. 513, §5o, do CPC, pois IVANDA não participou da fase de conhecimento na posição jurídica de parte, tampouco de fiadora. Por via de consequência, não pode figurar na fase de cumprimento de sentença. Nessa ordem de ideias, REJEITO os embargos. 04. Quanto ao prosseguimento da execução, o imóvel objeto da lide e a alegação de fraude a execução, deixo para apreciar os pedidos após a preclusão da decisão embargada, para evitar tumulto processual. 05. Defiro a sucessão processual requerida, anote-se Espólio de José Reginaldo Alves Pinto, constando SIMONE DA SILVA ALVES PINTO como administradora provisória do espólio. Esclareça o Espólio, no prazo de 5 dias úteis, se houve abertura de inventário e nomeação de inventariante. 06. Preclusa a decisão embargada ou escoado o prazo supra, anote-se conclusão. Em suas extensas razões recursais (id. 17744330, p. 1/81), ao que se consegue extrair, o agravante alega, em síntese, que Ivanda é devedora na ação principal, diante da garantia fidejussória prestada no Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra, quando ainda era sócia da empresa Bela Cosméticos, foi regularmente citada, houve deferimento de penhora on line pelo sistema Bacenjud contra ela, foi rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva por sentença transitada em julgado, estando preclusa qualquer discussão a respeito de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devendo, portanto, ser cassada a decisão recorrida, vez que contrária ao ordenamento jurídico. Ressalta que desconstituir a coisa julgada material, necessário seria o ingresso de uma ação rescisória e não exceção de pré-executividade. Afirma ter ocorrido fraude à execução, pois os agravados, quando já cientes do débito existente junto à Agravante, originado em 01.02.2004, alienaram o imóvel identificado como Lote 05, CLS 8 - D, Quadra QS 8, Setor Habitacional do Riacho Fundo, Riacho Fundo/DF, a terceiros em 12.09.2016, devendo ser declarada a fraude contra credores implementada. Arguiu litigância de má-fé dos Agravados por terem infringido os sete incisos do art. 80 do CPC, pleiteando a devida condenação. Discorre sobre o instituto da fiança, no sentido de não ser possível Ivanda se eximir da obrigação assumida como fiadora do contrato. Tece arrazoado sobre os dispositivos legais e constitucionais que entende ser aplicável ao tema, colacionando jurisprudência em defesa de sua tese, prequestionando a matéria. Ao final, requer liminarmente que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, vez que o regular prosseguimento do feito poderá ocasionar danos graves e de difícil reparação, atestando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. No mérito, pugna pela cassação da decisão recorrida, diante do error in judicando implementado, resultante da má interpretação da questão de direito e de fato. Preparo no id. 17744337, p. 1 e 2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Destaco, inicialmente, que a questão afeta ao prosseguimento da execução, ao imóvel objeto da lide e a alegação de fraude à execução não foram apreciados pela decisão recorrida, não podendo, deste modo, haver insurgência nesta esfera recursal, sob pena de supressão de instância. Passo a análise da matéria remanescente do pedido liminar, afeto à pessoa de IVANDA FERREIRA DA SILVA e os atos processuais a ela nominados. Neste ponto, em uma análise perfunctória, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo vindicado nesta via recursal, pois, ao menos em um juízo sumário de cognição, não se extrai da fundamentação apresentada a verossimilhança das alegações necessárias e imprescindíveis para tal desiderato. Isso porque, em um juízo não exauriente dos autos, é possível observar que a pessoa IVANDA FERREIRA DA SILVA figurou na petição inicial de cobrança como representante legal da pessoa jurídica BELA COSMETICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA – ME, e não como parte (id. 28566443, p. 2, dos autos principais), como consignado na decisão recorrida. Outrossim, em princípio, a alegação do recorrente de error in judicando pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade da pessoa de IVANDA FERREIRA DA SILVA, quando, no seu entender, seria matéria a ser debatida em ação rescisória, eis que preclusa, por sentença transitada em julgado, não se evidencia, pois o referido instrumento processual foi utilizado para debater matéria de ordem pública, que não se sujeita à preclusão. Dessa forma, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte impetrada/agravada. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora